Tribunal: TJDFT
Processo: 0715824-62.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715824-62.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL PIAZZA DI ITALIA D E S P A C H O Em consulta ao andamento processual originário, verifiquei o julgamento da Produção Antecipada de Provas no. 0715824-62.2019.8.07.0020. Manifestem-se as partes sobre o julgamento e diga a apelante se mantém o interesse recursal na cassação da Sentença por erro de julgamento, porquanto a medida cautelar apurou valor superior ao exarado no presente feito. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator